Tribunal: TJMT
Processo: 1022595-61.2021.8.11.0000
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-05
Data de publicação: 2022-04-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022595-61.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[MARIO HENRIQUE RODRIGUES BASSI - CPF: 015.891.599-26 (ADVOGADO), CAMILA DARIENZO QUINTEIRO SILVEIRA - CPF: 066.667.639-98 (ADVOGADO), ELANI MARUCI MOTA - CPF: 037.462.859-92 (ADVOGADO), REMA AGROPECUARIA LTDA - CNPJ: 10.835.079/0006-39 (AGRAVANTE), AVERAMA ALIMENTOS S/A - CNPJ: 01.827.177/0001-29 (AGRAVADO), WILSON LUIZ DARIENZO QUINTEIRO - CPF: 793.430.669-53 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA -
INDEFERIMENTO DO PEDIDO DA EXECUTADA DE MANUTENÇÃO DA PENHORA E AFASTAMENTO DO ATO DE REMOÇÃO DE ANIMAIS, AUTORIZAÇÃO DE DEPÓSITO JUDICIAL DE R$200.000,00 (DUZENTOS MIL REAIS) E MAIS 6 (SEIS) PARCELAS DE R$ 50.000,00 (CINQUENTA MIL REAIS), BEM COMO, DE SUSPENSÃO DO CUMPRIMENTO DA CARTA PRECATÓRIA ATÉ ULTERIOR DELIBERAÇÃO TANTO DO JUÍZO DEPRECANTE QUANTO DO JUÍZO VINCULADO À RECUPERAÇÃO JUDICIAL – JUÍZO DEPRECADO QUE APENAS EXECUTA DECISÕES DO JUÍZO DEPRECANTE – RECUPERAÇÃO JUDICIAL DA EXEQUENTE - IRRELEVÂNCIA AO CASO – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO EFETIVA DE ACORDO REALIZADO – QUANTIDADE DE RESES AVALIADA EM QUANTIA QUE SUPERA O VALOR BUSCADO NO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA E SUFICIENTE PARA GARANTIR O SUPOSTO PENHOR RURAL DADO A TERCEIRO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Pertinente a manutenção da decisão agravada de indeferimento do pedido da executada de manutenção da penhora e afastamento do ato de remoção de animais, autorização de depósito judicial de valores, bem como, de suspensão do cumprimento da carta precatória até ulterior deliberação tanto do juízo deprecante quanto do juízo vinculado à recuperação judicial, se o juízo deprecado apenas executa decisões do juízo deprecante e ausente demonstração efetiva de acordo realizado, bem como, que o valor avaliado das reses supera o valor buscado no cumprimento de sentença e é suficiente para garantir o suposto penhor rural dado a terceiro.

Ausentes os
elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (artigo 300,
caput
do CPC), deve ser mantida a decisão agravada.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1022595-61.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: REMA AGROPECUÁRIA LTDA

AGRAVADA: AVERAMA ALIMENTOS S.A.

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
REMA AGROPECUÁRIA LTDA
.
contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Diamantino/MT, de indeferimento do pedido de manutenção da penhora e afastamento do ato de remoção dos animais; autorização de depósito judicial de R$200.000,00 (duzentos mil reais) e mais 6 (seis) parcelas de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) cada, totalizando assim, R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), bem como, de suspensão do cumprimento da carta precatória até ulterior deliberação tanto do juízo deprecante, que deverá ser oficiado dos fatos e da suspensão, quanto do juízo vinculado à Recuperação Judicial.

A agravante relata que se trata de cumprimento de sentença em ação ordinária de nulidade/inexigibilidade de títulos c/c cancelamento de protesto e indenização por danos materiais e morais, na qual a agravada obteve decisão favorável e, no deslinde da execução, requereu ao juízo
a quo
a determinação da penhora, avaliação e remoção de bens semoventes, supostamente de propriedade da agravante que se encontravam no Município de Diamantino-MT.

Cita que o pedido foi deferido nos Autos n. 0002143-65.2013.8.16.0072, contudo, havendo a ressalva de que a agravada deveria indicar ao juízo deprecado, local adequado para a remoção dos animais; comenta que o ato não se perfectibilizou, por inexistir a indicação do local de manutenção/destinação dos animais, tampouco se este seria adequado e o juízo deprecado suspendeu os efeitos do mandado de remoção até ulterior decisão; aduz que buscou junto à agravada composição, todavia, restando infrutífera por resistência desta.

Comenta que a agravada está em recuperação judicial e inexiste qualquer comunicação ao juízo deprecante e, sequer, ao juízo deprecado quanto à existência e o estado do processo de Recuperação Judicial, como também não há qualquer informação sobre a comunicação deste crédito ao juízo da recuperação judicial ou ao administrador judicial; alega que
“celebrou acordo com a agravada, inclusive, através de minuta confeccionada pela agravada (exequente), informando o juízo de Diamantino-MT, de modo que cumpriu com a sua obrigação firmada na transação, realizando o pagamento de R$ 210.000,00 (duzentos e dez mil reais) na data acordada (13/12/2021), conforme comprovam documentos anexos, todavia, usando de evidente má-fé, a agravada está se negando a reconhecer a avença (...)”

Frisa que não há verificação quanto às condições de transporte (documentação dos motoristas e dos caminhões), nem quanto as condições de armazenamento do gado (pasto, veterinários, ração, vacinas), considerando que a agravada apenas indicou o suposto destino dos semoventes, sem indicar as reais condições sanitárias, de armazenamento e, inclusive, do efetivo transporte.

Comenta que o gado foi objeto de garantia real em contrato pactuado pela empresa Suínobras Alimentos Ltda e Augustinho Freitas Martins, de modo a assegurar o preço da safra futura de milho – fazendo com que haja garantia de alimentação dos suínos da granja (contrato anexo), gerando, portanto, a possibilidade de embargos de terceiro.

Requereu a concessão da liminar para suspender o mandado de remoção dos semoventes, junto à carta precatória em trâmite no juízo
a quo
sob nº1002490-48.2021.8.11.0005. No mérito, pugna pelo provimento do recurso, com a suspensão das medidas constritivas até a comunicação do Juízo da Recuperação Judicial, como também do administrador Judicial, de modo a evitar a remoção injustificada dos semoventes e preservar o crédito dos credores e coobrigados da Recuperação Judicial.

A liminar recursal foi indeferida.

Em contrarrazões, a agravada pugna pelo desprovimento do recurso
.

O Dr. José Basílio Gonçalves
, Procurador de Justiça, não se manifestou, ante a ausência de interesse público.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Direto ao ponto, o juízo deprecado, prolator do impulso processual, é me
ro executor das ordens emanadas pelo juízo deprecante. E, como consignou o Magistrado, “
a missiva veio com a finalidade de “PENHORA/AVALIAÇÃO e demais atos expropriatórios em bens de propriedade da executada”, não cabendo a este Juízo obstar seu seguimento em razão da litigiosidade existente
” e
“para fins de que seja penhorada e avaliada cada umas das reses é imprescindível a remoção.”

O fato de a agravada/exequente estar em recuperação judicial, não é empecilho para remoção das reses, pois ela é credora e ao juízo deprecado basta cumprir a ordem contida na carta precatória. Tais alegações devem ser submetidas ao juízo deprecante.

Ademais, considerou o juízo deprecado que as reses ficarão com o exequente a título de depositário fiel e no tocante a alegada existência de garantia real sobre os semoventes, a referida tese não foi comprovada.

Além disso, o juízo deprecante se pronunciou no sentido de que
“
a alegação de que os semoventes se encontram em garantia para terceiro é matéria de mérito, a qual deve ser alegada em momento oportuno e pelo meio processual adequada (impugnação da penhora ou embargos de terceiros).”

E, pelo que consta, a sentença executada é de 30/07/2014 e o contrato de penhor é de 15/04/2021. Além disso, do contrato de penhor se extrai que supostamente foram dadas em penhor 454 reses, mas durante o cumprimento do mandado se constatou a existência no local de mais de 1.200 reses de propriedade da agravante, totalizando R$ 3.000.000,00 (três milhões de reais), quantia que supera o valor buscado no Cumprimento de Sentença e é suficiente para garantir o suposto penhor rural dado a terceiro.

Em relação ao acordo, embora a agravante tenha comprovado o depósito, não está assinado por todas as partes e, em conversa via aplicativo WhatsApp a agravante traz print com os seguintes dizeres:
“Depósito feito. Estou implorando. Assine. Ou me passa o contato do Célio e falo com ele.”

Corroborado a isso, a agravada afirma que
“
Nenhum acordo foi formado e o mandado foi cumprido. Durante o cumprimento do mandado a executada realizou depósito bancário de R$ 210.000,00 (duzentos e dez mil reais). Este fato foi comunicado ao juiz deprecado e ao Oficial de Justiça Zequinha, que então foi orientado a carregar apenas o equivalente ao saldo devedor, aproximadamente R$ 425.000,00 (quatrocentos e vinte e cinco mil reais), o que foi feito. Tal fato está registrado nos autos da Carta Precatória. Foi requerido nos autos principais (processo nº 0002143-65.2013.8.16.0072/PR) que o juízo deprecante determine o abatimento do valor pago e dê prosseguimento ao processo pelo saldo devedor (ref. mov. 339.1).”

Por fim, chama a atenção o fato que no Juízo de origem o Magistrado registrou que:

“Tendo em vista o lapso temporal decorrido desde as manifestações das partes, o que denota possível esvaziamento dos pleitos, bem assim a aparente urgência dos pedidos, manifestem as partes, no prazo 5 (cinco) dias o que entendem ser de direito.

No mesmo prazo deverá a parte executada, querendo, impugnar a avaliação, e a parte exequente manifestar pelo prosseguimento da deprecata.”

A exequente/agravada peticionou pelo prosseguimento da carta precatória e decorreu o prazo legal, sem qualquer manifestação da agravante/requerida
Rema Agropecuária LTDA
.

Portanto, não ficou devidamente demonstrado pela agravante, o preenchimento dos requisitos do artigo 300,
caput
do CPC, a ensejar na concessão da liminar recursal e, por conseguinte, no provimento do recurso.

“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
.”

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO – DECISÃO QUE INDEFERIU A LIMINAR RECURSAL –
NÃO COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS DO ART. 300 C/C 1.019, AMBOS DO CPC – AUSÊNCIA DE NOVOS ELEMENTOS CAPAZES DE MODIFICAR A DECISÃO ATACADA – RECURSO DESPROVIDO
. A liminar recursal somente é deferida quando comprovados os requisitos dos Artigos 300 e 1.019, I do CPC
. Estando devidamente fundamentada a decisão e não havendo novos elementos nos autos, capazes de modificar o entendimento da relatora, a manutenção da decisão proferida é a medida justa para o caso concreto
”
(Agravo de Instrumento 1000072-60.2018.8.11.0000, MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 08/08/2018, publicado no DJE 10/08/2018).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE ENTREGAR COISA CERTA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – MATÉRIA QUE DEVE SER DEFINIDA APÓS AMPLA COGNIÇÃO –
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 300 DO CPC – RECURSO NÃO PROVIDO
.
A concessão da tutela de urgência depende da comprovação da probabilidade do direito reclamado e da existência de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo caso a medida não seja deferida. Ausentes tais elementos, a negativa se impõe
”
(Agravo de Instrumento 1004924-30.2018.8.11.0000, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 18/07/2018, publicado no DJE 20/07/2018).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO - TUTELA DE URGÊNCIA –SUSPENSÃO DOS ATOS EM AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA –
REQUISITOS DO ARTIGO 300 DO CPC – AUSÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO.

Tendo em vista que os elementos constantes nos autos não são suficientes para demonstrar a probabilidade do direito invocado não deve ser deferida a tutela de urgência, uma vez que se mostra necessário a instauração do contraditório e a produção de provas para melhor aquilatar a situação posta
” (Agravo de Instrumento 1006291-26.2017.8.11.0000, CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/07/2018, publicado no DJE 11/07/2018).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRETENSA EXCLUSÃO DO NOME DOS ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA – REQUISITOS DO ART. 300 NÃO DEMONSTRADOS – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – DECISÃO ESCORREITA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Para o deferimento da tutela de urgência, consubstanciada no artigo 300 do CPC, é necessário “haver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. Se a parte interessada deixa de apresentar os documentos necessários à comprovação do direito vindicado, inviável o reconhecimento da plausibilidade e do deferimento da tutela de urgência
”
(Agravo de Instrumento 1001180-27.2018.8.11.0000, DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/07/2018, publicado no DJE 09/07/2018).

Ante o exposto, DESPROVEJO o recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/04/2022